Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706540-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARCIA VIRIATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MAYCON CORREA FAGUNDES D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GARCIA VIRIATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisa reiterada automática para fins de satisfação do crédito exequendo, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi integralmente infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa sob a modalidade automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos (id. 223775585, autos originários). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada compromete a efetividade da execução, uma vez que a pesquisa anterior foi feita de maneira pontual e não acompanhou as movimentações financeiras do executado ao longo do tempo. Afirma que há fortes indícios de ocultação patrimonial pelo agravado, uma vez que ele figura como sócio-administrador de três empresas e mantém contas bancárias vinculadas a pelo menos 25(vinte e cinco) instituições financeiras, porém, surpreendentemente, apenas R$ 2,14 ( DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) foram encontrados na última pesquisa. Ressalta que o executado ostenta alto padrão de vida nas redes sociais, relatando viagens frequentes para o exterior e demonstrando capacidade financeira incompatível com os valores encontrados nas buscas realizadas no sistema SISBAJUD. Destaca que a jurisprudência deste Tribunal admite a reiteração automática da pesquisa via SISBAJUD (teimosinha) por 30 (trinta) dias, permitindo a identificação de movimentações financeiras futuras e a efetiva satisfação do crédito. Sustenta que a recusa em permitir a reiteração automática contraria precedentes do TJDFT e do STJ, que reconhecem a razoabilidade da nova pesquisa quando há decurso de tempo suficiente e elementos que indiquem possível alteração na situação econômica do devedor. Requer, desse modo, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata realização da pesquisa SISBAJUD com repetição automática por 30 (trinta) dias. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da busca reiterada, a fim de garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito exequendo. Preparo recolhido (id. no 69085899). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se no caso a possibilidade de realização de buscas reiteradas de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD, após decisão que indeferiu tal pedido sob o fundamento de que a pesquisa já foi realizada recentemente e sem êxito. O recorrente defende a inadequação da decisão, sob a alegação de que a repetição automática da busca se justifica para garantir a efetividade da execução. Argumenta que o executado pode ter movimentações financeiras subsequentes que não foram capturadas pela pesquisa anterior. De início, importa destacar que, conforme o artigo 854 do Código de Processo Civil, a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD deve ocorrer com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando diligências repetitivas que possam gerar ônus desnecessário ao Judiciário. Na exata dicção do artigo 2o da Resolução 61/2008 do CNJ, a requisição de informações financeiras deve ser realizada com prudência, não sendo admissível a repetição sucessiva e sem justificativa concreta. Ademais, nos termos do artigo 805 do CPC, a execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso ao devedor, desde que eficaz para a satisfação do crédito exequendo. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a pesquisa SISBAJUD foi realizada há menos de seis meses, abrangendo diversas contas bancárias do executado sem que fossem identificados valores penhoráveis. A bem da verdade, o agravante não apresentou qualquer elemento novo que demonstre alteração substancial na situação financeira do agravado, o que afastaria a necessidade de repetição da medida. Também se observa que a busca reiterada de ativos financeiros implica um aumento expressivo na carga de trabalho da unidade judiciária, sem qualquer indicativo objetivo de que tal diligência resultaria em maior efetividade na execução. Somado a isso, cabe consignar que a decisão atacada já determinou a penhora de 50% de um imóvel em nome do executado, o que representa uma medida relevante no contexto da busca por bens passíveis de expropriação. Dito isto, não há desatendimento aos princípios da efetividade da execução ou do interesse do credor, pois a determinação judicial já contemplou medidas executórias adequadas ao caso concreto. Por conseguinte, não se justifica a antecipação da tutela recursal para autorizar a repetição automática da pesquisa SISBAJUD. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator